Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-61.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-61.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS BARBOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

EMENTA

Apelação Cível.

Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução reconhecido. Juros compostos. Litigância de má-fé não configurada. Ausência de dolo.

Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos em desacordo com o título judicial, que fixara juros simples, e o condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, honorários advocatícios e custas processuais. A insurgência recursal limita-se à condenação por litigância de má-fé e seus consectários, não impugnado o reconhecimento do excesso de execução. A litigância de má-fé constitui sanção excepcional, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca do dolo da parte, não bastando a sucumbência, o erro de cálculo ou a divergência interpretativa. A aplicação de juros compostos, conquanto não prevalecente, traduz interpretação juridicamente sustentável, não configurando alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) nem proceder temerário (art. 80, V, do CPC). A magnitude do excesso apurado decorre da natureza exponencial da capitalização composta sobre período prolongado, sendo consequência aritmética da metodologia adotada, e não prova de intenção fraudulenta. Presunção de boa-fé não infirmada por prova robusta em sentido contrário. Afastada a litigância de má-fé, impõe-se a exclusão da multa do art. 81 do CPC, dela consectária. Mantidos os honorários e as custas, fundados em causa autônoma — a sucumbência no incidente de impugnação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC) —, observada a gratuidade de justiça. Apelação Cível
parcialmente
provida.